Tribunal: TJDFT
Processo: 0744194-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS POSTERIORES À SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em cumprimento de sentença, mantendo a limitação da execução aos débitos condominiais vencidos até a data da sentença, conforme título judicial, e afastando a inclusão de parcelas posteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível incluir, no cumprimento de sentença, débitos condominiais vencidos após a sentença, sob alegação de natureza propter rem e sub-rogação no preço da arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo nulidade por ausência de motivação, pois explicitou os limites impostos pelo título judicial e a impossibilidade de inovação na fase executiva. 4. O título executivo condenou ao pagamento das taxas condominiais vencidas no curso do processo, limitadas até a data da sentença, sendo vedada a inclusão de parcelas posteriores, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do CPC).
5. A sub-rogação prevista no art. 130, p.u., do CTN aplica-se apenas a tributos, não havendo analogia para débitos condominiais não contemplados no edital de leilão. Hipótese em que a pretensão recursal configura tentativa de modificar os limites do título judicial, o que é juridicamente inviável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; art. 93, IX. CPC, arts. 489, §1o, IV; 502; 1.019, I; 1.022, II e p.u., II; 1.026, §2o; 139, IV; 525, §1o, II. CC, arts. 1.336, I; 1.345. CTN, art. 130, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711360-16.2023.8.07.0000, Rel(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 08.08.2023. TJDFT, AGI 0731215-49.2021.8.07.0000, Rel(a). Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 23.12.2022.